Tribunal: TJDFT
Processo: 0000211-33.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO. RECURSO DEFESA. RELAÇÃO CONJUGAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INSUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância quando corroborada por outros elementos, o que não ocorreu na espécie.
2. Os fatos de a vítima requerer a revogação das medidas protetivas e reatar o relacionamento dias após os fatos, além de não existir laudo de corpo de delito e constar supostas mensagens dela direcionadas para o acusado pedindo desculpas por mentir, fragilizam o arcabouço probatório necessária para uma condenação criminal.
3. Ainda que não se possa assegurar a não ocorrência do delito, a dúvida da prática do crime pelo acusado nos moldes da denúncia deve militar em favor do acusado, sendo a absolvição medida necessária, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, e com amparo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e provido.